Tribunal: TJDFT
Processo: 0701991-14.2018.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701991-14.2018.8.07.0019 RECORRENTE: CENTRAL TEXTIL E MALHAS LTDA RECORRIDOS: JESUE MARTINS NASCIMENTO, FRANCISCO ELITON DE OLIVEIRA LEITE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. RECURSO ADESIVO. INADEQUAÇÃO. REQUISITOS ESPECÍFICOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AUSÊNCIA. ACOLHIDA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. ENDOSSO. IRREGULAR. PERÍCIA. COMPROVAÇÃO. ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 485, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 997, §1°, do Código de Processo Civil, é requisito específico de admissibilidade do recurso adesivo a existência de sucumbência recíproca, sob pena de não conhecimento. Precedentes TJDFT. 2. O cheque é uma espécie de título de crédito que goza da possibilidade de livre circulação, portanto, pode ser transmissível de credor a credor, mediante endosso, nos exatos termos do art. 17, da Lei 7.357/1985. 3. Comprovada por perícia a irregularidade do endosso, em razão da falsidade da assinatura do endossante, deve ser reconhecida a ilegitimidade do endossatário para figurar no polo ativo da ação monitória. 4. Preliminar de inadequação do recurso adesivo acolhida. 5. Preliminar de ilegitimidade ativa acolhida. 6. Recurso adesivo do autor não conhecido. 7. Recurso do réu conhecido e provido. Sentença desconstituída. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 369 do CPC e 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, por cerceamento de defesa, pois não lhe foi oportunizada a produção de provas da relação jurídica e dos endossos; c) artigos 20 e 22, ambos da Lei 7.357/1985, defendendo sua legitimidade ativa para a ação monitória, haja vista que os títulos foram endossados em branco, com assinatura da sócia da empresa DISTRIBUIDORA DE MALHAS, para a ora recorrente, CENTRAL TEXTIL. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa ao artigo 369 do CPC, porquanto “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF, não se mostra possível sua apreciação, haja vista que a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo no que tange à alegada violação aos artigos 20 e 22, ambos da Lei 7.357/1985, e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021